Tribunal: TJSP
Processo: 1008099-07.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGURO – Vida e acidentes pessoais – Pretensão de recebimento da indenização julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Apólice que somente prevê cobertura para casos de morte, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente total por doença – Hipóteses nas quais o autor não se enquadra – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008099-07.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008099-07.2015.8.26.0554 – VOTO No 40.287 – WPS
2/5
APELAÇÃO No 1008099-07.2015.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
VOTO No 40.287
SEGURO
Vida e acidentes pessoais
Pretensão de
recebimento
da
indenização
julgada
improcedente

Cerceamento de defesa – Não reconhecimento Apólice que
somente prevê cobertura para casos de morte, invalidez
permanente por acidente e invalidez permanente total por
doença
Hipóteses nas quais o autor não se enquadra

Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de recebimento de indenização de seguro de vida e
acidentes pessoais, condenado o autor ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Inconformado, o autor sustenta que teve cerceada sua
defesa, em face do julgamento antecipado da lide, uma vez que teve indeferida a
produção de nova prova pericial, necessária em face das provas juntadas aos
autos que contrariam a conclusão pericial. Alega que, a despeito de ter constado
do laudo pericial que não apresentou sua carteira de trabalho, portava tal
documento quando da realização da perícia, mas o perito louvado pelo Juízo não
considerou necessária sua apresentação, nem mesmo dos demais documentos
que portava. Aduz que, ao contrário da conclusão pericial, o exame médico de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008099-07.2015.8.26.0554 – VOTO No 40.287 – WPS
3/5
19 revela que é portador de estiramento ligamentar por sobrecarga mecânica. Na
sequência, afirma que o caso se subsume ao disposto na apólice, que prevê
cobertura securitária quando o segurado ficar afastado de suas funções por
motivo de doença e for constatada a sua total incapacidade de recuperação ou
não reabilitação através de recursos terapêuticos disponíveis na ocasião,
destacando que não pode mais exercer suas funções, em razão dos males de
que padece, os quais, conforme comprovado nos autos, guardam relação com o
ambiente de trabalho.
Recurso tempestivo, respondido e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
Consoante se verifica da inicial, o apelante sustenta que é
portador de moléstias profissionais que atingem sua coluna vertebral e ombro
direito, que são consideradas acidente de trabalho, nos termos da Lei no
8.213/91, pelo que postulou, em razão da perda de sua capacidade laborativa, o
recebimento de indenização securitária devida em caso de invalidez permanente
total por doença ou por acidente.
Entretanto, o perito louvado pelo Juízo não constatou a
incapacidade do apelante, declarando que as doenças que o acometem não
prejudicam suas atividades de lazer e familiares (fls. 474/477).
Em que pesa tal conclusão divergir daquela a que chegou o
perito nomeado nos autos da ação acidentária, que reconheceu a perda parcial
da capacidade laborativa do apelante (fls. 25/36), tal fato não autoriza seja
determinada uma segunda perícia, com desprezo daquela produzida a fls.
474/477, certo que as impugnações do apelante à conclusão pericial denotam
apenas sua discordância com o resultado da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008099-07.2015.8.26.0554 – VOTO No 40.287 – WPS
4/5
De qualquer forma, ainda que se concluísse que, em razão
das moléstias profissionais que acometem o apelante, teve perda parcial de sua
capacidade laborativa, como reconhecido nos autos da ação acidentária, tal
situação não autoriza a condenação da apelada ao pagamento da indenização
securitária, uma vez que, na apólice contratada, somente há previsão de
cobertura para os casos de morte, invalidez permanente total ou parcial por
acidente e invalidez funcional permanente total por doença.
A alvitrada anulação do processo para realização de nova
perícia se justificaria apenas se a matéria não estivesse suficientemente
esclarecida, tal como exige o artigo 480, do Código de Processo Civil.
A nova perícia só deve ser realizada quando surgem
dúvidas com intensidade tal que impeçam a formação de convencimento pelo
Juiz. O simples fato de não ter sido favorável ao apelante a conclusão tirada pela
auxiliar do juízo ou dele ter deixado de apreciar os fatos como o apelante gostaria
não são motivos que justificam a produção de nova prova pericial.
Daí porque não há se falar em anulação da sentença para
realização de nova perícia.
Se, por conta das moléstias em sua coluna vertebral e
ombro, alguma incapacidade resultou ao apelante, ainda que permanente, não há
nada nos autos que indique que foi total, de sorte que não faz jus ao recebimento
de indenização securitária por doença.
Anote-se que, conforme relatado pelo perito louvado pelo
Juízo, o apelante apresentava-se em boas condições de saúde, tendo sentado e
levantado sem dificuldade durante todo o exame pericial, marcha sem
claudicações ou limitação de mobilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008099-07.2015.8.26.0554 – VOTO No 40.287 – WPS
5/5
Tratando-se de incapacidade derivada de doença, também
não faz jus o apelante à indenização devida em caso de acidente. Averbe-se que
o evento noticiado na inicial não pode ser equiparado a doença profissional,
porquanto tal equiparação se dá em termos da infortunística (Lei Federal no
8.213/91), cujos preceitos não podem ser aqui observados, pois se cuida de
seguro regido pelo Código Civil e regulamentação da SUSEP, além do que a
doença profissional é expressamente excluída do conceito de acidente,
consoante se verifica do contratado. Além disso, há expressa previsão nas
condições da contratação, de que as doenças, incluídas as profissionais, não
contam com cobertura securitária (fl. 164).
Ao contrário do que sugere o apelante, para o recebimento
da indenização securitária devida em caso de doença não basta que ela
provoque o afastamento definitivo da função laboral antes exercida, mas que
incapacite total e permanentemente o segurado, o que não é o caso dos autos.
É caso, pois, de manutenção do decidido em primeiro grau.
Por último, em face da instauração desta etapa, da qual o
apelante sai vencido, majora-se os honorários devidos ao advogado da apelada
para 15% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado da apelada para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator